Tribunal: TJDFT
Processo: 0717622-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PARCELAS RETROATIVAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de pagar parcelas retroativas de adicional de insalubridade. Recurso do autor visa reformar a sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Adicional de insalubridade. O direito ao adicional de insalubridade tem assento constitucional (art. 7o, inciso XXXIII, CF/88) e encontra-se incorporado no âmbito Distrital por força do Decreto 32.547/2010, que passou a regulamentar a matéria, bem como pela Lei Complementar Distrital 840/2011, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal. O adicional de insalubridade é devido ao servidor que trabalha com habitualidade em local insalubre ou que esteja em permanente contato com substância, tóxica ou radioativa, ou com risco de morte, nos percentuais de 5%, 10% ou 20% sobre o vencimento básico, conforme o grau mínimo, médio e máximo, respectivamente de risco ocupacional (art. 79 e 83, Lei Complementar distrital 840/ 2011).
3 – Adicional de insalubridade. Parcelas retroativas. Direito à percepção. O autor tem direito a receber as parcelas retroativas de adicional de insalubridade relativas ao período de março de 2019 a dezembro de 2019, assim como os reflexos em férias e 13o salário. Segundo indicam as fichas financeiras de 2018 e 2019, o autor recebia a vantagem e foi interrompida em fevereiro/2019 (ID 18558374 PAG 1-4). Apesar de o LTCAT ter sido elaborado em fevereiro/2020 (ID 18558373 – PAG 7-9), não há no processo demonstração de que houve alteração de lotação ou de condições de trabalho nas atividades desempenhadas pelo servidor, de modo que faz jus ao recebimento do adicional nesse período, não se aplicando, no caso, o entendimento firmado pelo STJ no PUIL 413/RS, de que não se mostra possível presumir as condições insalubres do local em épocas anteriores ao laudo técnico. Ademais, o DF, por meio da Ordem de Serviço Interna expedida pelo Núcleo de Gestão de Pessoas, consiga que o servidor tem direito ao adicional de insalubridade em 10% sobre o vencimento a partir de 17/12/2018 (ID 18558373 – PAG 12).
4 – Valor da condenação. A planilha apresentada pelo DF não contempla os reflexos do adicional sobre férias e 13o (ID 18558379 – PAG 2). Adota-se, em parte, a planilha acostada pelo recorrente (ID 18558372 – PAG 1) para condenar o DF a pagar R$ 8.363,27, devidamente atualizado.
5 – Atualização do débito. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Os entendimentos fixados nas ADI’s 4357/DF e 4425/DF referem-se à aplicação da TR até 25/03/2015 para atualização dos precatórios expedidos. Após, a correção se dá pelo IPCA-E (ADI 4425 QO, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 25/03/2015). Recurso a que se dá provimento para condenar o DF a pagar R$ 8.363,27, devidamente atualizado nos moldes ora fixados.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E